Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante ANA BEATRIZ PEREIRA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar inovação recursal arguida nas contrarrazões de VERA LUCIA DE ALCANTARA LIMA (ID 52165398). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601